Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-67.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000883-67.2017.8.14.0136

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROCURADOR: HUGO LEONARDO DE FARIA

APELADO: ELISANGELA CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ADICIONAL DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÃO CARACTERIZADO.

REVOGAÇÃO DO ART. 200, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N.º 282/2012, POR FORÇA DO ART. 5.º DA LEI MUNICIPAL N.º 678/2015. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO REQUERIMENTO E AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL AFRONTA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
não se caracterizou a existência de violação a direito líquido e certo da impetrante, assim considerado aquele comprovado de plano pela impetrante, posto que à época que protocolou seu requerimento administrativo não havia mais previsão legal do adicional de elevação de escolaridade, face a revogação do art. 200, inciso I, da Lei Municipal n.º 282/2012, por força do art. 5.º da Lei Municipal n.º 678/2015, o que deixa evidente a ausência de demonstração de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada no indeferimento do pedido, tendo em vista a inexistência de previsão legal diante da revogação da lei que embasava o pagamento do adicional, além da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a ausência de discussão e comprovação, no caso concreto, de eventual afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE 563708). Sentença reformada para denegar a segurança à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Nascimento Guimarães (Relatora) e Luiz Gonzada da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, para denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relat
ora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS contra a sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por

ELISANGELA CARDOSO SILVA, que concedeu a segurança a apelada e determinou a inclusão do adicional de escolaridade nos vencimentos da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

O Apelando alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Afirma que a lei que estabelecia o adicional de escolaridade foi revogada antes do protocolo do requerimento administrativo pela servidora apelada, conforme consta do art. 5.º da Lei Municipal n.º 678/2015, revogando o art. 200, inciso I, da Lei Municipal n.º 282/2012, portanto, não poderia ser concedido o adicional de elevação de escolaridade na forma concedida na sentença, pois não existia mais o benefício quando do pedido formulado em 09.08.2015.

Diz que o entendimento formulado pelo Juízo
a quo
na sentença e no parecer do ministerial podem ocasionar prejuízo aos cofres públicos, posto que todos os servidores que vierem a adquirir nível superior após a revogação da lei que estabelecia o benefício poderão ingressar com o requerimento e receberão o adicional de elevação de escolaridade, inobstante a lei já tenha sido revogada, descumprindo o mandamento do art. 5.º da Lei Municipal n.º 678/2015.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

1212440, pag.2.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima opinando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença.

É o relatório

com o pedido de inclusão em pauta de julgamento por plenário virtual.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que sentença apelada apreciou a matéria em discussão, concedendo a segurança a impetrante para que seja incluído nos seus vencimentos o adicional de escalonamento de escolaridade, com fundamento no art. 201, inciso I, da Lei Municipal n.º 282/2012,
in verbis:

“Art. 201. O Adicional por Elevação da Escolaridade será concedido levando em consideração os seguintes níveis de titulação e percentuais a incidirem sobre o vencimento base do cargo;

I -
para o grupo operacional "Agente de Serviço Público Médio", Ensino médio Técnico
e /ou Ensino Superior Tecnológico em curso para formação de Tecnólogo,
quando tiver relação direta com o cargo exercido será

concedido o Adicional por Elevação de Escolaridade de 15% (quinze por cento)
e quando não tiver relação direta com o cargo, esse Adicional será de 5% (cinco por cento), e Ensino Superior Completo (bacharelado ou Licenciatura);”

Ocorre que, restou comprovado que a norma do art. 201, inciso I, da Lei Municipal n.º 282/2012 foi revogada pelo art. 5.º da Lei Municipal n.º 678 de 25.06.2015 antes do protocolo do requerimento em 29.08.2015,
in verbis:

“Ficam expressamente revogados o art. 199, art. 200 e art. 201, incisos I e II e §§ 1° e 2° da Lei Municipal N° 282/2012.”

Daí porque, deixou de existir norma legal para o deferimento do pedido administrativo formulado.

Neste diapasão, não se caracterizou ato ilegal ou arbitrário o indeferimento do pedido administrativo, face a inexistência de previsão legal para o pagamento do benefício após a revogação do mandamento legal.

Além do que, em se tratando de mandado de segurança, os efeitos patrimoniais somente se produzem a partir da data da impetração, sendo incabível a sua utilização para cobrança de eventual efeito patrimonial pretérito.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de inexistência de direito adquirido do servidor a regime jurídico, ressalvando apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme precedente proferido em julgamento de repercussão geral,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS
. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

A tese fixada é que:

“I -
O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há
direito

adquirido
a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,

observada a garantia da
irredutibilidade
de
vencimentos
.”
(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No caso concreto, a apelada não logrou êxito em comprovar a eventual existência de afronta a irredutibilidade de vencimento, posto que não carreou aos autos qualquer comprovante dos valores que recebia em relação ao novo parâmetro remuneratório,
muito menos foi arguida dessa matéria na inicial do mandado de segurança
, deixando evidente que pretendia na realidade o pagamento de adicional após a revogação pela nova legislação municipal, ensejando a aplicação do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do apelo especial, conforme súmulas 282 e 386 do STF e 211 deste STJ.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 563.965/RN, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

3.
No mesmo sentido, o STJ já sedimentou que, consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)? (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).

4.
Hipótese em que, embora os insurgentes afirmem não se tratar de alegação de direito adquirido, defendem, na prática, exatamente a manutenção da situação jurídica anterior, que lhes seria favorável
, buscando valer-se da nova lei sem, no entanto, submeterem-se às renúncias ali previstas.

5.
No caso, a parte recorrente em momento algum infirmou especificamente o fundamento do acórdão recorrido sobre a ausência de prova de qualquer irredutibilidade de vencimentos provocada pela nova lei,
sendo também aplicáveis ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF 6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1528439/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 08/09/2021)

Assim, forçoso é reconhecer a inexistência de prova hábil a caracterizar a existência de direito líquido e certo da apelada ao recebimento do adicional pleiteado, após a alteração legislativa ocorrida que revogou o benefício, face a ausência de previsão legal, a inexistência de direito adquirido a manutenção de regime jurídico remuneratório e a ausência de demonstração de afronta a irredutibilidade de vencimentos.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para
reformular a sentença, denegando a segurança,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/02/2022